Tribunal: TJDFT
Processo: 0723306-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça
2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo, também, demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
3. A documentação colacionada aos autos, de origem, pelo autor/agravante limitou-se a um histórico de créditos emitido pelo INSS, relativo a seus proventos de aposentadoria dos meses de março, abril e junho de 2021, no qual revelou-se que o menor valor percebido pelo recorrente ainda era bastante elevado, encontrando-se acima da média na realidade brasileira, já descontados todos os encargos, inclusive os empréstimos consignados, de modo que evidencia-se a capacidade para arcar com as custas e despesas processuais.
4. Recurso desprovido.